Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTROVÉRSIA SOBRE AUTENTICIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA POR AMBAS AS PARTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 355 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito representa técnica processual que só pode ser utilizada quando a questão controvertida é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas.
II. Se a prova pericial requerida tem o potencial de influenciar decisivamente na resolução do litígio, na medida em que a demonstração de que não houve contratação de empréstimo em tese poderia respaldar os pedidos declaratório e condenatório deduzidos na petição inicial, a obstrução da fase instrutória viola claramente o direito de defesa do autor.
III. Recurso provido.